Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723325-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O A parte embargada vem aos autos, em petição de ID no 70634057, noticiar que as partes transigiram extrajudicialmente sobre a dívida, tendo requerido a homologação do acordo no juízo de origem. Requer o arquivamento dos autos e a perda do objeto dos embargos de declaração. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o magistrado singular homologou o acordo, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC (ID no 232207805 dos autos de origem). Dessa forma, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto destes embargos de declaração, pois não há mais interesse recursal. Em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem. Arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator